Tribunal: TCU
Processo: 007.918/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em representação acerca de possíveis irregularidades na condução da concorrência eletrônica destinada à contratação de pessoa jurídica para implantação e qualificação viária no acesso do Viaduto da Corrente, no município de Rio Branco/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação de licitante acerca de possíveis irregularidades na condução da Concorrência Eletrônica 5/2025, de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), com valor estimado de R$ 35.314.073,31, cujo objeto é a " contratação de pessoa jurídica para implantação e qualificação viária no acesso do Viaduto da Corrente ", no município de Rio Branco/AC. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 23 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. comunicar esta decisão ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre e ao representante.